Tribunal: TJMT
Processo: 1011324-50.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011324-50.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JEFFERSON MOREIRA DE LIMA - CPF: 004.623.391-14 (ADVOGADO), PATRICIA NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 019.418.761-61 (AGRAVANTE), DEMA AUTO CENTER LTDA - CNPJ: 33.017.235/0001-45 (AGRAVADO), NOHANA APARECIDA NASCIMENTO - CPF: 036.966.641-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLEITO DE LIBERAÇÃO DO VEÍCULO DA OFICINA SEM A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na sistemática adotada pelo Código de Processo Civil, as medidas acautelatórias e antecipatórias foram amalgamadas sob a égide de um único instituto, o da tutela de urgência, previsto em seu artigo 300, e apresentando como requisitos para a sua concessão a ocorrência cumulativa das seguintes situações: a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, a manutenção da decisão agravada é a medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por PATRÍCIA NOGUEIRA DA SILVA, com pedido de efeito ativo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Antecipação de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais n. 1007804-37.2024.8.11.0015,
indeferiu
a tutela de urgência pleiteada referente a liberação do veículo da oficina, sem a realização do pagamento integral do serviço.

Em suas razões, a agravante aduz que deixou seu veículo na oficina agravada para conserto, momento em que fora realizado um orçamento de R$6.000,00 (seis mil reais), no entanto, o conserto não teria dado certo.

Discorre que diante disso, foi realizado um novo orçamento no valor de R$12.800,00 (doze mil e oitocentos reais).

Argumenta que realizou o pagamento de R$7.000,00 (sete mil reais), no entanto, se sente insegura de realizar o pagamento do valor total, haja vista que não tem certeza se o conserto foi devidamente realizado.

Por fim, sustenta que é entendimento do STJ que é proibido às oficinas de mecânica proceder com a retenção do bem por ausência de pagamento.

Requer, assim, em sede de tutela, a determinação da liberação do veículo, por parte da oficina, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais). No mérito, requer a confirmação da liminar.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Eis os relatos necessários.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

Isso porque, compulsando os documentos acostados aos autos, considero-os insuficientes para comprovar de forma verossímil as alegações sustentadas pela parte recorrente, necessitando de dilação probatória, conforme bem mencionado pelo Juízo
a quo:

“Não obstante os argumentos apresentados pela parte autora, em um breve juízo, típico de exame das liminares, nota-se que a medida pleiteada se confunde com o próprio mérito da causa, que, ressalta-se, deve ser analisado em sede de cognição exauriente, considerando-se as provas a serem produzidas nos autos.

Ademais, convém destacar que, em que pese a verossimilhança das alegações autorais, a tutela de urgência requerida ostenta natureza satisfativa e, sendo iminente o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado da medida, este deve ser indeferido.

Por conseguinte, caso a requerida seja compelida a efetuar a entrega do bem reparado, o automóvel jamais retornará ao seu estado anterior, ocasionando possíveis prejuízos financeiros à ré, que despenderá de montante prescindivelmente.esse diapasão, o deferimento da tutela vindicada se mostra prematuro, porquanto se faz imprescindível que seja oportunizado o direito ao contraditório e a ampla defesa da requerida, de modo que, somente após regular instrução probatória é que será possível vislumbrar o direito da parte.”

Portanto, considero que o deferimento do pedido se mostra temerário neste estágio procedimental, sendo necessários o estabelecimento do contraditório e a abertura da fase instrutória, para que sejam esclarecidos os contornos fáticos e jurídicos apresentados acerca do suposto vício oculto do veículo adquirido por meio de financiamento.

Neste contexto, ao menos nesta etapa, não vislumbro a probabilidade do direito alegado, pelo que a decisão recorrida não merece reparo.

Dispositivo

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024